Tribunal: TJBA
Processo: 0000492-02.2017.8.05.0189
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0000492-02.2017.8.05.0189.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno ESPÓLIO: Evandro Pereira Fonseca e outros Advogado(s): JEAN PAULO MASCARENHAS CARDOSO SANTOS ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DA CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (TEMA 190) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO QUE FIXOU A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. SÚMULA 231 DO STJ. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado. 2. De acordo com a tese repetitiva, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. Correta aplicação da tese fixada no REsp n° 1117073/PR (TEMA 190) por este Tribunal de Justiça. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000492-02.2017.8.05.0189.1.AgIntCiv, em que figuram como agravantes, EVANDRO PEREIRA FONSECA e GILVAN ALVES ALMEIDA JÚNIOR, como agravado, o Ministério Público Do Estado Da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.